Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-78.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002823-78.2018.8.14.0121
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS. MÉRITO. NOTA DE EMPENHO. DOCUMENTO APTO À DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. PRESENÇA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NÃO INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RESTOS A PAGAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO PERCEBIMENTO DA VERBA RECLAMADA. NATUREZA ALIMENTAR DA PECÚNIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Relator); Roberto Gonçalves de Moura (Membro) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ visando a reforma da sentença do proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0002823-78.2018.8.14.0121, ajuizada em desfavor de
MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes do id.
2156962, págs. 01/16, após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante a preliminar de falta de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida. Aduz que não houve requerimento do apelado no sentido de ter por satisfeito o pagamento requerido na execução, o que enseja a prejudicial mencionada e a extinção da ação sem resolução de mérito.

Argumenta, ainda, prefacialmente, a necessidade de modificação da decisão concessiva de justiça gratuita em favor do apelado, uma vez não ter ele comprovado a hipossuficiência para fins da fruição da benesse.

Historia o apelante/embargante que o apelado/embargado ajuizou ação de execução contra si, uma vez que ele exerceu cargo comissionado na Municipalidade até dezembro/2016 e que não recebeu o importe de R$3.927,97 (três mil e novecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) referente a sua remuneração do mês de novembro do mesmo ano.

Argumenta o recorrente que não há provas do efetivo serviço prestado pelo recorrido, uma vez que não houve juntada de folha de documento comprobatório de frequência. Frisa, nesse tópico, que não houve a comprovação do direito constitutivo na forma da exigência processual, de modo que a sentença padece de
error in judicando
.

Disserta, ainda, fundamentos a respeito de se preservar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz que no exercício de 2016 havia previsão de receitas e determinados pagamentos concernentes ao exercício subsequente, de modo que os gastos relativos àquele interstício deveriam ter sido quitados no mesmo período.

Afirma, igualmente, a ausência de inscrição em restos a pagar do valor reclamado pelo recorrido pelo não encaminhamento das informações ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Requer o prequestionamento do artigo 2º e 165, § 5º, da Constituição da República, que preveem os princípios da separação de poderes e anualidade do orçamento, respectivamente, bem como do artigo 21, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o pagamento está sendo determinado sem prévia dotação orçamentária.

Requer o conhecimento do recurso, o acolhimento das preliminares suscitadas, alternativamente, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada e a procedência dos embargos.

Certidão de tempestividade no id. 2156962, pág. 32.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 2156962, pág. 36.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 2188505, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2450210, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua apreciação meritória.

Havendo preliminares suscitadas, passo às suas análises.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

Sustenta o apelante, nessa prefacial, a carência de ação por falta de interesse de agir do apelado no ajuizamento da ação de execução, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo para a satisfação do valor.

Sobre esse ponto, é de se ressaltar que o ordenamento jurídico adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de modo que cabe ao Judiciário o poder de se manifestar, como última instância, sobre as lesões e ameaças a direito. O brocardo em questão significa dizer que toda controvérsia sobre direito não pode ser subtraída da apreciação daquele Poder. Eis o que disciplina o artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, “
in verbis
”:

Art. 5º (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Vale ressaltar que em “consequência direta do princípio é a não aceitação da chamada instância administrativa forçada, ou jurisdição condicionada, por meio da qual era possível impor ao particular, que pretendesse discutir com a Administração, a necessidade de recorrer primeiramente às vias administrativas e, somente uma vez esgotado este meio, lançar-se às vias judiciais.” (Tavares, André Ramos Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 18. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020).

Em sendo assim, revela-se desnecessário requerimento administrativo prévio como condição de ajuizamento da ação judicial. Ao revés, os precedentes jurisprudenciais citados se aplicam em demandas de natureza previdenciária, o que não reflete a hipótese em tela.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Sobre esse ponto, sustenta o apelante a ausência de prova a respeito da hipossuficiência do apelado a lhe ensejar o reconhecimento da justiça gratuita, conforme reconhecido pelo juízo, pelo que requer a revogação da benesse.

No caso, na época do ajuizamento da demanda, o apelado se encontrava sem exercer atividade laborativa, uma vez ter ele sido exonerado da Municipalidade, o que levou o juízo de origem ao deferimento da vantagem. Outrossim, tem-se que o pedido de revogação da gratuidade se encontra desprovido de prova no sentido de que o recorrido se encontra em condições de arcar com as custas processuais, de modo que deve ser indeferida a preliminar arguida.

Superadas as preliminares, passo ao exame da controvérsia.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Município de Santa Izabel do Pará a improcedência de pedido formulado na ação de execução registrada sob o nº 0001671-29.2017.8.14.0121, intentada pelo ora apelado, sob o fundamento de que a documentação nela acostada não se mostra capaz de comprovar as alegações ali deduzidas, bem como que seria necessária a dilação probatória para comprovar o fato alegado.

No que diz respeito à força executória das notas de empenho, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou no sentido de que o empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 585, II, atual 784, II, do CPC, “
in verbis”
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Nesse sentido, o precedente a seguir:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RCDESP no REsp 759.892/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/12/2009).

O empenho cria para o Poder Público a obrigação de pagamento, máxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade se opera através de processo de execução de cunho satisfativo. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor de obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente, de modo que se revela descabido o argumento do apelante quanto à ausência da contraprestação do recorrido e pelo fato do documento não ter sido inserido na modalidade de restos a pagar.

Ainda, quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de dívidas pela administração pública de débitos que não estejam em restos à pagar, entendo que não merece amparo esse argumento, uma vez que a ausência de empenho em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício, “
in verbis
”:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO. PORÉM IMPROVIDO. I- O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, tendo o magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. II- Portanto, cabe ao julgador averiguar se as provas constantes no processo já são suficientes para o deslinde da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, quanto mais no caso em tela, cuja matéria discutida é primordialmente de direito, tendo em vista que se trata de discussão acerca de saldo salarial devido ao apelado o que enseja apenas a produção de prova documental a qual ateste os referidos pagamentos dos períodos pleiteados. III- Irregulares ou não as contratações de servidores, assiste ao Poder Público Municipal a obrigação em pagar-lhes determinadas verbas salariais, uma vez evidenciada a prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa. IV- A ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros. V- Restando pacífico que a Administração Pública deve honrar o pagamento da remuneração do servidor, não podendo invocar a inexistência de numerário em caixa ou de dotação orçamentária para se escusar do cumprimento da obrigação de natureza alimentar. (TJ-PA - AC: 00004190620028140024 BELÉM, Relator: PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Data de Julgamento: 16/03/2009, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/03/2009).

Assim sendo, não merece nenhum reparo a sentença que julgou improcedente o pedido, uma vez que, conforme nela delineado, o direito do apelado se encontra materializado em título extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 26, de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020